Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. VIOLAÇÃO À DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% previsto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007.
2. Entretanto, quanto ao desconto efetuado em conta corrente para fins de pagamento de empréstimo constituído validamente, consoante entendimento mais recentemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem respaldo na livre disposição do seu titular, “não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referentes à modalidade ‘empréstimo consignado’
2.1. Desse modo, mesmo que se tratando de conta de recebimento de salário, a suspensão ou redução dos débitos nela incidentes para pagamento de mútuo bancário tomado pelo consumidor, a priori, não havendo irregularidade no ajuste, só se justificam caso demonstrada sua efetiva abusividade, ou seja, quando se constatar que a manutenção dos descontos comprometeriam o mínimo existencial do devedor, por impedir que mantenha a própria subsistência com o que lhe sobra, em prestígio dos ditames da dignidade da pessoa humana.
3. Imperioso ressaltar que para assegurar a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial e, diante da natureza alimentar do salário, a Constituição Federal - CF (art. 7o, inciso X) dispõe de mecanismos legais para garantir a proteção do salário contra eventuais abusos a ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção integral ou quase total.
4. No particular, observa-se que o banco agravado realiza descontos mensais na remuneração do agravante, que consomem quase que a totalidade de sua remuneração, situação que vulnera os princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e, consequentemente, da dignidade da pessoa humana.
5. Levando-se em consideração também as noções de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva, cabe à instituição financeira avaliar as condições de pagamento por parte do contratante no momento da celebração de contrato de mútuo, sob pena de se ter mitigada a livre disponibilidade que rege as relações contratuais, nos casos em que ficar evidenciada a violação à dignidade da pessoa humana no seu vetor existencial.
6. Considerando que o desconto feito pelo agravado, referente a mútuo bancário fomentado ao agravante extrapola o limite intangível da proteção à dignidade da pessoa humana, faz-se necessário, pela excepcionalidade do caso, a limitação do desconto ocorrido em conta corrente ao importe de 30% da remuneração percebida por ele.
7. Recurso parcialmente provido.